Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO DE ENDODONTIA (CANAL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AUTORA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela clínica odontológica ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré ao pagamento de “indenização de R$21.512,00 (vinte e um mil, quinhentos e doze reais) a título de danos materiais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais”.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual irregularidade no tratamento de endodontia prestado à paciente, a autorizar a condenação da clínica odontológica ré ao pagamento de reparação civil pelos danos materiais e morais supostamente suportados pela autora. Controverte-se, ademais, quanto à possibilidade de revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à recorrente.
3. O art. 370 do CPC estabelece que cabe ao Juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Revelada a impertinência da prova oral e a desnecessidade de esclarecimentos ao laudo pericial, o julgamento do mérito pelo órgão julgador não configura cerceamento de defesa, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada no apelo interposto pela autora, rejeitada.
4. É assente na jurisprudência do c. STJ que, “quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
5. Sobre o tratamento prestado à autora pelo dentista integrante da clínica ré, o laudo pericial é claro ao pontuar que, “ao início do tratamento a Requerente possuía perda óssea vestibular e na região periapical do dente 31. Também possuía perda óssea na região vestibular do dente 32, porém, em menor extensão. Assim como discreta reação periapical”, razão por que, “devido a esse fator a indicação de enxerto ósseo foi corretamente planejada no início do tratamento” (ID 41306674, p. 13). A perita ainda apontou no laudo que o “planejamento recomendado foi adequado para o tratamento da Requerente levando em conta a sua situação clínica inicial”, bem como que “os exames solicitados são compatíveis com o diagnóstico e tratamento” (ID 41306674, p. 13).
6. Foi ressalvado expressamente no laudo pericial que “Todos os materiais utilizados possuem qualidade aceitável perante a comunidade odontológica” e que “Não há como garantir o resultado final do tratamento já que o resultado e sucesso do tratamento depende de vários fatores, dentre eles, fatores biológicos do paciente, fatores biomecânicos, técnica utilizada, habilidade do dentista executor, entre outros” (ID 41306674, p. 12).
7. Não verificada falha na prestação do tratamento odontológico à autora, não há falar em reparação civil por danos materiais ou morais, razão por que se revela escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal.
8. Se não constatados elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pela parte autora, ora apelada, nos moldes do art. 99, § 2o, do CPC, não há falar em revogação da gratuidade de justiça a ela conferida.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.